Tribunal: TJSP
Processo: 2083050-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Necessidade de integração da decisão para apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Descabimento antes de estar o juízo garantido. Inteligência do §1o do art. 919 do CPC. Matérias postas à discussão em juízo que, ademais, já se acham superadas por decisões afetadas a recurso repetitivo e uma delas também foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Necessidade de integração da decisão para apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Descabimento antes de estar o juízo garantido. Inteligência do §1o do art. 919 do CPC. Matérias postas à discussão em juízo que, ademais, já se acham superadas por decisões afetadas a recurso repetitivo e uma delas também foi objeto de recurso extraordinário, cuja solução é em sentido contrário ao que é defendido pela parte agravante. Embargos acolhidos para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2083050-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que são embargantes
PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ, PEDRO PASSOS DA SILVA, GISELE
RODRIGUES SANCHEZ e GUSTAVO RODRIGUES SANCHEZ, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083050-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.258
2
Voto no 44.258
Embargos de declaração no 2083050-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Birigui
Embargantes: Paulo Jacinto Sanches Sanchez e outros
Embargado: Banco do Brasil S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Ocorrência.
Necessidade de integração da decisão para apreciação do pedido
de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Descabimento antes de estar o juízo garantido. Inteligência do §1o
do art. 919 do CPC. Matérias postas à discussão em juízo que,
ademais, já se acham superadas por decisões afetadas a recurso
repetitivo e uma delas também foi objeto de recurso
extraordinário, cuja solução é em sentido contrário ao que é
defendido pela parte agravante. Embargos acolhidos para este fim.
Embargos
de
declaração
opostos
por
agravantes, nos autos do agravo de instrumento no
2083050-89.2020.8.26.0000,
tirado dos autos do processo de embargos à execução de título extrajudicial, reportada à cédula de crédito bancário.
Sustentam os embargantes a existência de
omissão no julgado, uma vez que não houve apreciação
de seu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos
aludidos embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083050-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.258
3
É o relatório.
De fato, o acórdão se ressente de omissão,
pois não foi apreciado o pedido de atribuição de
efeito suspensivo aos embargos à execução.
Contudo, não é verificada verossimilhança
nas teses dos embargantes, até porque já estão
submetidas a decisões afetadas a recurso repetitivo
com adoção de orientação em contrário do que é
sustentado.
Pelas referidas decisões, quando a hipótese
é de contratação de negócios da natureza dos que ora
são considerados, ou seja, bancários, é dito que há
liberdade na estipulação da taxa de juros, que a
contagem destes pode ser na forma capitalizada com
periodicidade inferior a um ano e mesmo que há
legitimidade na exigência de comissão de permanência
no período da mora; é afirmado ainda ser legítimo o
repasse de encargos contratuais ao financiado,
bastando para tudo isso apenas que haja convenção
por escrito, como no caso em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083050-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.258
4
Também se decidiu nas instâncias superiores
no
sentido
de
legitimidade
da
exigência
da
capitalização de juros nos contratos bancários,
desde que convencionado expressamente e que se trate
de pacto posterior a 30 de março de 2.000.
Assim, descabe a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pela circunstância de que não são plausíveis os
argumentos da defesa, se em relação ao que foi
sustentado há decisões afetadas a recurso repetitivo
se orientando em sentido contrário.
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos
declaratórios opostos para sanar a omissão contida e
integrar o v. acórdão.
Sebastião Flávio
Relator